Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-19.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos morais. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Seguro prestamista. No julgamento do recurso repetitivo REsp 1639320-SP, o STJ pacificou o entendimento de que: "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (Tema 972). Os elementos do processo não indicam que houve imposição à autora para contratação do seguro prestamista. A proposta de adesão ao seguro (ID. 27769747) foi redigida em documento próprio. Não há, qualquer indício de que houve venda casada, tampouco que foi imposta à autora a contratação do seguro. Ademais, diferente do que alega a recorrente, o réu não reconhece que a contratação do seguro prestamista foi uma imposição. As alegações indicam que a contratação do seguro foi facultativa, de modo que a autora poderia optar por outras seguradoras ou outros meios para garantir o pagamento do empréstimo, como, por exemplo, o aval. Desse modo, deve ser reconhecida a validade do contrato de seguro prestamista.
4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil). Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido e não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W